Tribunal: STF
Processo: ARE 1604403
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO SEM FORMALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão
da Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 31.10.2022, deu parcial provimento à apelação interposta pela agravante, para, “reduzido o aumento pela reincidência e integralmente compensado com a confissão, diminuir as penas a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa”
(fl. 1, e-doc. 204).

O Tribunal estadual manteve a condenação da agravante pela prática do crime de estelionato, imposta pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Guaíra/SP, em 6.10.2021 (e-doc. 167). O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:
“1. Estelionato – Suficiência probatória – Condenação mantida. 
2. Reincidência – Única condenação anterior – Redução da fração de agravamento a 1/6 – Critério progressivo, de acordo com o número de episódios configuradores da recidiva – Confissão – Reconhecimento – Repercussão obrigatória na dosimetria, mormente porque considerada para a condenação – Súmula 545 do STJ – Preponderância da atenuante, por revelar a personalidade do agente – Compensação integral do aumento pela recidiva com a rendição. 
3. Regime inicial – Reincidência autorizava o semiaberto. 
4. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Inviabilidade – Recidiva específica – Art. 44, II e § 3º, do CP. 
5. Prisão albergue domiciliar – Não decretada custódia cautelar – Requerimento endereçável ao juízo das execuções – Art. 117 da LEP. 
6. Verba indenizatória – Ausência de pedido na inicial ou em alegações finais acusatórias – Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Cassação” (fl. 2, e-doc. 204).

Embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 2.2.2023 (e-doc. 226).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República.

Afirmou que a exigência de representação formal “no crime de estelionato foi uma inovação trazida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o qual inseriu o parágrafo 5º no artigo 171 do Código Penal, segundo o qual o crime ‘somente se procede mediante representação’” (fl. 8, e-doc. 231).

Sustentou que, conforme entendimento atual deste Supremo Tribunal, “a exigência da formal representação no crime de estelionato se caracteriza como norma penal mista, a qual possui caráter tanto processual, quanto penal, por isso, sendo ela mais benéfica ao réu, deve retroagir em benefício daquele que perpetrou o crime alvitrado, em período anterior à sua vigência, desde que não houvesse trânsito em julgado” (fl. 8, e-doc. 231).

Ressaltou que o acórdão do Tribunal estadual “está em clara desarmonia com a Carta Magna, e a sua manutenção seria o mesmo que desautorizar o comando constitucional previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, de irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu” (fl. 12, e-doc. 231).

Asseverou que “a problemática se torna ainda pior quando a vítima do delito (empresa Algar Telecom) sequer foi ouvida, tanto em sede policial, quanto em sede judicial. Ou seja, a condenação em primeira instância se deu de
forma desamparada de elementos que justificasse o édito condenatório” (fl. 12,
e-doc. 231).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “para que se reconheça a violação constitucional e declare a necessidade de intimação da vítima para que manifeste desejo de representar ou não contra a Recorrente, conforme preconiza o § 5º, do artigo 171, do Código Penal, nos exatos termos do que já decidiu esta Corte Máxima, nos autos do HC STF nº 180.421” (fl. 13, e-doc. 231).

3. Em 28.4.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Francisco Bruno, inadmitiu-o, fundamentando pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 250).

4. No agravo, a agravante salienta que “o que se procura é a aplicação do artigo 5º, XL, da Constituição Federal ao processo em tela, o qual não foi sequer discutido pelos Desembargadores e muito menos pelo juiz monocrático, atraindo a questão constitucional para o caso em tela” (fl. 4, e-doc. 260).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 7, e-doc. 260).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Pleiteou-se o reconhecimento de afronta, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, do inc. XL do art. 5º da Constituição da República.

Pediu-se a reforma do acórdão recorrido para intimar a empresa Algar Telecom para manifestar eventual desejo de representação contra a agravante pela prática do crime de estelionato na espécie.

7. Em 17.1.2018, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra a agravante pela prática do crime de estelionato, nestes termos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data incerta, porém compreendida entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, na residência situada à Rua 30, nº 521, bairro Jardim Paulista, nesta cidade e comarca, EDER ROGÉRIO BISPO DE SOUZA, qualificado à fl. 46, e SUZI MARA APARECIDA DA ROCHA, qualificada à fl. 47, conluiados e mediante unidade de desígnios, obtiveram, para si, vantagem ilícita, consistente na assinatura de TV à cabo da operadora ALGAR TELECOM, causando a esta prejuízo de R$ 467,99 (quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos). 
Segundo se apurou, os denunciados, fazendo uso dos dados pessoais de Letícia Feliciano de Souza, e notadamente por meio telefônico, quando SUZI MARA se passou por aquela, contrataram serviços de TV à cabo da empresa ALGAR TELECOM para a residência onde moravam à época dos fatos, causando prejuízo à citada operadora, a qual não obteve contraprestação pelo serviço prestado. 
A fraude empregada no crime consistiu no fato de os denunciados fazerem uso de dados de Letícia e de ter SUZI MARA se passado por ela no momento da contratação do serviço, induzindo a empresa já mencionada em erro e recebendo desta prestação de serviço sem a correspondente contraprestação” (fl. 1, e-doc. 57).

8. Em 6.10.2021, o juízo da Primeira Vara da comarca de Guaíra/SP, no Processo n. 0000860-94.2016.8.26.0210, condenou a agravante pelo crime de estelionato, às penas de um ano, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa (e-doc. 167).

Contra a sentença condenatória, foi interposta apelação criminal pela agravante, pedindo-se readequação da pena imposta para o mínimo legal e a concessão de prisão domiciliar (e-doc. 182).

9. Em 31.10.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000860-94.2016.8.26.0210, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso da agravante, reduzindo a dosimetria da pena imposta para um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa (e-doc. 204).

Ao opor embargos de declaração contra o acórdão de apelação criminal, a agravante alegou, pela primeira vez no processo, ofensa ao
§ 5º do art. 171 do Código Penal, sob alegação de ausência de representação formal da vítima como condição de procedibilidade da ação penal (e-doc. 216).

10. Em 2.2.2023, o Tribunal estadual rejeitou os embargos de declaração, fundamentando que “a questão atinente à representação como condição de procedibilidade para a ação penal nos casos de estelionato não foi suscitada pela defesa na apelação e não comportava apreciação de ofício, ante o entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores acerca da inaplicabilidade retroativa do dispositivo mencionado, introduzido pela Lei 13.964/2019, para ações penais já em curso, quando já oferecida denúncia” (fls. 1-3, e-doc. 226).

11. A alegação de ofensa ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República não foi arguida na apelação interposta contra a sentença condenatória nem nos embargos de declaração opostos contra a apelação criminal. Os embargos de declaração opostos também não comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.461-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.522.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 
1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...)
3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).

12. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria a agravante.

13. Na sessão virtual de 31.3.2023 a 12.4.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 208.817/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou que, sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado, a retroação deve ser aplicada aos processos em curso. Tem-se na ementa do acórdão:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO
DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA” (DJe 2.5.2023).

14. A Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor em 23.1.2020. No caso sob exame, a denúncia foi oferecida em 17.1.2018 (e-doc. 57), antes da entrada em vigor dessa Lei.
Mostra-se, todavia, desnecessário, na espécie, adentrar a discussão sobre retroação daquele diploma legal, examinando a possibilidade de aplicação ao caso do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal.

Embora a empresa Algar Telecom tenha sido vítima do crime de estelionato, Leticia Feliciano de Souza também foi vítima desse crime e representou contra a agravante na delegacia de polícia, demonstrando, de modo inequívoco, vontade de prosseguimento da ação penal.  

Assim, consta dos autos eletrônicos que, no Inquérito Policial
n. 0000860-94.2016.8.26.0210, foi registrado que Leticia Feliciano de Souza, vítima do crime de estelionato, compareceu à Delegacia de Polícia do Município de Guaíra/SP e registrou o Boletim de Ocorrência n. 291/2016 contra a agravante.

Relatou que, “entre os dias 16/12/2014 a 18/02/2015 em horário incerto, na Rua 30, nº 521 – bairro Jardim Paulista, neste município, noticiou ter constatado a inclusão de seu nome junto ao SPC por uma divida no valor de R$ 467,99 com a empresa Algar Telecom, em face de contratação de TV por assinatura e outros serviços que não reconhece e que foram feitas [pela agravante]” (e-doc. 3).

Informou, ao registrar o Boletim de Ocorrência n. 291/2016 que, “registrou reclamação junto ao PROCON, após os trâmites procedimentais daquele órgão, ficou constatado que instalação dos serviços fora solicitada para o endereço sito à Rua 30, nº 521, Bairro Jardim Paulista, local onde alega nunca ter residido. Ao verificar o gravação das chamadas referentes às solicitações de instalação dos serviços, a declarante reconheceu que tais que foram efetuadas por sua conhecida de nome SUZIMARA, alcunha ‘SUZI’, que então residia no endereço supra e seria madrinha do filho da declarante” (e-doc. 5).

No acórdão recorrido, o Tribunal estadual fundamentou que Leticia Feliciano de Souza, “com auxílio de advogado, contatou a empresa [Algar Telecom] e o PROCON e conseguiu informações sobre a contratação, inclusive gravação telefônica em que reconheceu a voz da [agravante]” (fl. 3, e-doc. 204).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. (...) ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO SEM FORMALIDADE. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.593.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2026)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.464.487-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
(ARE n. 1.567.906-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETROATIVIDADE DE
NORMA PENAL IN BONAN PARTEM. REPRESENTAÇÃO
DO OFENDIDO QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.485.558-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

Tem-se nos autos eletrônicos inequívoca manifestação de vontade da ofendida Leticia Feliciano de Souza quanto ao interesse na persecução penal, pelo que não se há cogitar de decadência do direito de representação.

Nada há a prover quanto às alegações da agravante.

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora